Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700805-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO MARINHO OLIVEIRA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO RIACHO FUNDO, ART COMPANY AGÊNCIA DE MODELOS E MANEQUINS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Pesquisa de patrimônio via do novo sistema eletrônico sniper. Diligência. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Sistema sniper. Viabilização de acesso a diversas bases de dados. Pesquisa de ativos via Sisbajud. Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Consulta ao sistema Infojud. Vulneração da intimidade e do sigilo dos dados da parte executada. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Central Nacional De Indisponibilidade De Bens – CNIB. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (Provimento No 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes aos executados. Impossibilidade. Executados. Postulação de constrição de recebíveis via cartões de crédito e débito. Penhora. Possibilidade. Assimilação como constrição de faturamento da empresa. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Percentual de constrição. Razoabilidade. Execução. Processamento no interesse do credor. Asseguração. Teleologia do processo expropriatório. Agravo de instrumento parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo aviado em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras resoluções, indeferira os pedidos de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta aos sistemas (i) Infojud, (ii) Sniper, (iii) CNIB, (iv) Sisbajud, e, outrossim, rejeitara as pretensões de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação dum dos executados, e de penhora de recebíveis da pessoa jurídica executada. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial, serem ultimadas diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados via manejo dos sistemas Sniper, Infojud, Sisbajud e CNIB, e, ademais, ser determinada a penhora de recebíveis de titularidade dos agravados via cartão de crédito e retenção da carteira nacional de habilitação dos agravados ou de seus representantes legais. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854). 5. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 6. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 7. A renovação da diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo judicial, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 8. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 9. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente aos executados em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 10. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 11. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. 12. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 13. Os créditos recebíveis pela pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com viso lucrativo integram o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, se legitima a constrição de parte do que aufere àquele título, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual módico de molde a não ser inviabilizar suas atividades. 14. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 15. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que aufere a empresa via cartões de crédito e débito, a medida, ausente prova de que a constrição, fixada em percentual modulado, compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante a resistência da devedora em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. IV. Dispositivo 16. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 833, incisos IV e X e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao autorizar penhora “teimosinha” sobre conta-salário e consultas patrimoniais via SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD e SERAJUD. Sustenta que valores de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis e que a decisão afronta os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12 e 932, inciso III, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 6o e 833, incisos IV e X, ambos do CPC, eis que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021